Tribunal: STF
Processo: EI 12
Classe: EI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em Exceção de Incompetência. 2. Omissão não configurada. 3. Embargos protelatórios. 4. Imposição de multa. 5. Embargos de declaração rejeitados com determinação de imediato arquivamento.